Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Gratuidade de justiça. Presunção relativa (cpc, art. 99, § 3o). Critério objetivo de renda bruta (resolução dpdf no 140/2015). não absoluto. Terço de férias. Verba eventual. Rendimento líquido comprometido. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos juntados (contracheques, extratos bancários e contas de consumo) demonstram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça é regulada pelos arts. 98 a 102, do CPC, sendo destinada àqueles que não podem arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.
4. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência feita por pessoa natural, cabendo à parte contrária demonstrar o contrário.
5. O critério objetivo de renda bruta (cinco salários mínimos), extraído da Resolução DPDF no 140/2015 e adotado pela jurisprudência local, não afasta a análise concreta da capacidade econômica, que deve considerar a situação concreta da parte.
6. A inclusão do terço de férias configura verba eventual e não se projeta como renda habitual, razão pela qual não deve majorar artificialmente a base de aferição da capacidade econômica.
7. Demonstrada renda líquida comprometida e saldos bancários residuais mínimos, há de se reconhecer que a exigência do pagamento das custas judiciais ensejaria comprometimento do sustento da parte, o que autoriza o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo 8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 102.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741014, 0721385-88.2023.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08/08/2023, DJe 21/08/2023. TJDFT, Acórdão 1701137, 0702233-54.2023.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 10/05/2023, DJe 05/06/2023.